Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726015-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, LUCIANA OTTONI CAMPOS D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de retirada de sessão virtual, porquanto o Agravo não trata de tutela de urgência, nem sobre o mérito do processo, inviabilizando, assim, a SUSTENTAÇÃO ORAL. Prossigam, com as rotinas de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator